Tribunal: STF
Processo: AI 666286
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO
   DA TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
2.      Sendo o documento probante
   da tempestividade do recurso peça essencial que deve instruí-lo
   no momento de sua formação, a complementação após o decurso do
   prazo legal é ineficaz, uma vez que já operada a preclusão.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.